Tribunal: TJMT
Processo: 1003966-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003966-86.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JURUENA ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.283.842/0001-47 (EMBARGANTE), VICENTE DO PRADO TOLEZANO - CPF: 091.609.548-76 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA MADALENA ANTUNES - CPF: 065.692.488-80 (ADVOGADO), JURUENA ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.283.842/0001-47 (EMBARGADO), MARIA MADALENA ANTUNES - CPF: 065.692.488-80 (ADVOGADO), VICENTE DO PRADO TOLEZANO - CPF: 091.609.548-76 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS ACLARATÓRIOS ANTERIORMENTE MANEJADOS
-

AÇÃO ANULATÓRIA - RENÚNCIA DO MANDATO - CLIENTE DEVIDAMENTE NOTIFICADO - NÃO CONSTITUIÇÃO DE NOVO ADVOGADO - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA SUPERVENIENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – VICIOS NÃO VERIFICADOS - MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS
- ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 . A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2 . Se os argumentos da Embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os Embargos de Declaração via adequada para esses fins.

3 . O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração,
para fins de prequestionamento,

opostos por

JURUENA ENERGIA S.A
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão proferido por esta
Segunda Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, nos Embargos de Declaração registrados sob o no
1003966-86.2016.8.11.0041
,
interpostos pela Embargante e pelo Estado de Mato Grosso
,
que
,
por unanimidade, acolheu o recurso do Estado de Mato Grosso e rejeitou os Embargos opostos pela empresa
JURUENA ENERGIA S.A, ora Embargante
(Id.
136195169 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, a parte Embargante
,
sustenta que
o Acórdão restou omisso ao ter deixado de se manifestar expressamente sobre os dispositivos mencionados pela Embargante em seu Embargos de Declaração, a saber, os artigos 10, 932, inciso III e artigo 938, parágrafo 1o, todos do Código de Processo Civil, bem como
não
foi apreciada a questão posta pelo enfoque da constitucionalização do processo civil (art. 1o CPC c/c art. 8o CPC e art. 5o LINDB), o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 489, o 1o, do CPC), a primazia da decisão de mérito (art. 4o e 6o, ambos do CPC), bem como sobre o princípio da instrumentalidade das formas de que tratam os artigos 188, 277, 283 e artigo 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil e proporcionalidade (art. 8o do CPC).

Defende que, houve contradição por tratar o Acórdão de hipóteses diametralmente contrárias a invocada e recente decisão monocrática proferida pelo D. Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, nos autos do processo no 1000911-51.2019.8.11.0000. Ressalta que, referido julgado, tratou de Recurso oposto em instância equivocada, enquanto, nos presentes autos, a hipótese trata de mera juntada de procuração.

Aduz que, a supressão dos vícios apontados acima se faz necessário para possibilitar a abertura de competência das instâncias superiores, isto é, por meio do prequestionamento da matéria, a teor, em especial do disposto no artigo 1.025, caput, do Código de Processo Civil.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos Embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradição apontadas,
devendo haver o
enfrentamento e pronunciamento específico do Acórdão embargado, a respeito dos dispositivos supramencionados (Id. 137650658 - Pág. 1/7).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando o desprovimento do recurso (Id.
138552151 - Pág. 1/4
).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, tratam-se de
Embargos de Declaração,
para fins de prequestionamento,

opostos por

JURUENA ENERGIA S.A
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão proferido por esta
Segunda Câmara de Direito Público e Co
l
etivo
, nos Embargos de Declaração registrados sob o no
1003966-86.2016.8.11.0041
,
interpostos pela Embargante e pelo Estado de Mato Grosso
,
que
,
por unanimidade, acolheu o recurso do Estado de Mato Grosso e rejeitou os Embargos opostos pela empresa
JURUENA ENERGIA S.A, ora Embargante.

. (Id.
136195169 - Pág. 1).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Vejamos:

“
Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Da análise do Acórdão, não vislumbro os vícios aventados pela Embargante, onde se presume o mero inconformismo com a decisão já proferida.

A partir da leitura das razões de recurso e do Acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer vício no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos.

A Embargante se limitou a reiterar os argumentos dos Embargos de Declaração anteriormente oposto, e enumerar os dispositivos legais, a saber, os artigos 10, 932, inciso III e artigo 938, parágrafo 1o, todos do Código de Processo Civil e constitucionalização do processo civil (art. 1o CPC c/c art. 8o CPC e art. 5o LINDB), o princípio da motivação das decisões judiciais (art. 489, o 1o, do CPC), a primazia da decisão de mérito (art. 4o e 6o, ambos do CPC), bem como sobre o princípio da instrumentalidade das formas de que tratam os artigos 188, 277, 283 e artigo 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil e proporcionalidade (art. 8o do CPC), que ao seu interesse deveria ser explicitamente citado, no acórdão obliterado
.

Contudo, na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela Embargante.

Vejamos trechos do voto:

“
A recorrente JURUNA ENERGIA S.A interpôs Embargos de Declaração alegando que, colacionou aos autos, no dia imediatamente subsequente à renúncia, o pedido de habilitação dos seus novos patronos aos autos, tal como se observa dos ids. 21789515 e 21789842.

Contudo, embora o processo seja um todo indissociável, referida petição foi colacionada aos autos de Primeira Instância por um lapso, já que, na ocasião, os autos já haviam sido remetidos ao Segunda Grau, para julgamento do Recurso de Apelação. Considerando que a petição foi erroneamente protocolizada na primeira instância, a responsabilidade é do próprio peticionário e não enseja a reforma da decisão que não conheceu do recurso por ausência de capacidade postulatória. Sobre a matéria, importante registrar que em recente decisão monocrática nos Embargos de Declaração 1000911-51.2019.8.11.0000, de Relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, seguiu o mesmo entendimento, confira: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – PROTOCOLO REALIZADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – ERRO GROSSEIRO – RECEBIMENTO NO TRIBUNAL INTEMPESTIVAMENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO “O protocolo de petição perante juízo diverso de onde deveria ser sido apresentado o recurso trata-se de erro grosseiro, sendo inescusável, portanto. (AgRg no AREsp 3.189/RS)” Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de ta da embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado. Nesse sentido, não vislumbro a existência dos alegados vícios na decisão proferida. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, sanando o vício de omissão, para majorar os honorários sucumbenciais devidos de 10% para 12% sobre o valor da execução fiscal apensa aos autos, tendo em vista a complexidade da matéria e o tempo exigido do profissional, nos termos do art. 85, § § 2o, 3o e 11 do CPC, com relação a recorrente JURUENA ENERGIA S.A, rejeito os embargos de declaração. É como voto.
.”
(131871676 - Pág. 2/3)

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão e contradição, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o Acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo que a não indicação dos dispositivos legais, eventualmente incidentes, não configura omissão e contradição no Acórdão.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “
os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento
” (RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.
Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018)” (Destaquei).

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida
. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos.
A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ.
3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3, T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015 Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...] 4.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido.
5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012)” (Destaquei)

Assim, se o aresto Embargado foi fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do Acórdão, torna-se desnecessário reproduzi-lo novamente, principalmente, à vista de julgados de outros Tribunais que foram trazidos à colação com relação às matérias ali discutidas e decididas.

Nesse sentido, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão e contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no Acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1
. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Ademais, é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)”. (Destaquei)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes Embargos Declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022